Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. OBRA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA E INSUMOS. CHUVAS TORRENCIAIS. PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL.VALOR. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. Não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, a alegada escassez de mão de obra e insumos, pois esse evento está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora.
5. A demora do Poder Público para aprovação de projetos e execução de obras não se amolda ao conceito de caso fortuito e força maior, pois é circunstância inerente a atividade comercial exercida pela construtora.
6. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra.
7. Os lucros cessantes possuem natureza indenizatória e visam a reparar o dano material sofrido pela parte que deixou de lucrar como consequência do ilícito civil perpetrado pela parte contrária e são devidos desde a data prevista para entrega do imóvel, considerando o prazo de prorrogação, até a efetiva entrega das chaves ou ajuizamento da ação (pedido inequívoco de rescisão contratual), o que ocorrer primeiro.
8. Os lucros cessantes devem ser estipulados no valor médio dos alugueis devidos por imóveis similares, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença.
9. Recurso da ré conhecido e desprovido.

10. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.